Tribunal: TJPA
Processo: 0801147-45.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801147-45.2020.8.14.0201

APELANTE: ELANE DA SILVA, ELISANGELA DA SILVA

APELADO: NOEMIA AUGUSTA MAGALHAES DA SILVA, EDIEL BARATA DA SILVA, ANIELLE MAGALHAES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE LEGÍTIMA. RECIBO DE COMPRA E VENDA. VÍCIO PARCIAL NÃO INVALIDANTE. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por Elane da Silva e Elisângela da Silva contra sentença proferida nos autos de Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Noêmia Augusta Magalhães da Silva, posteriormente representada por seu espólio. A sentença reconheceu a legitimidade da posse exercida pela autora sobre imóvel situado na Rua Manoel Barata, nº 1394, em Icoaraci/PA, determinando a expedição de mandado proibitório contra atos de esbulho praticados pelas rés. As apelantes alegam falsificação do recibo de compra e venda apresentado pela autora, vício no título possessório e posse legítima própria, requerendo a nulidade da sentença e improcedência do pedido possessório.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recibo de compra e venda apresentado pela autora contém vício capaz de comprometer a validade do título e, por consequência, da posse alegada; (ii) apurar se houve esbulho possessório praticado pelas apelantes, legitimando a concessão do interdito proibitório.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de vício gráfico na metragem do recibo de compra e venda apresentado pela autora, embora constatada em perícia, restringe-se à inserção dos caracteres “22” no campo de metragem, não havendo qualquer comprometimento quanto à autenticidade da assinatura da adquirente, nem impugnação pericial da assinatura da vendedora.

4.

A prova documental e testemunhal, aliada à posse pacífica, contínua e ostensiva por mais de trinta anos, reforça a veracidade do negócio jurídico e a legitimidade da posse da autora, não sendo o vício parcial suficiente para infirmar o título, à luz do princípio da conservação dos negócios jurídicos.

5.

O ingresso unilateral das rés no imóvel, amparado em recibo firmado com terceiro sem demonstração de legitimidade possessória, configura esbulho possessório, nos termos dos arts. 1.210 do CC e 561 do CPC.

6.

A autora comprovou todos os requisitos previstos no art. 561 do CPC: posse legítima, esbulho pelas rés, data do esbulho (janeiro de 2020) e perda da posse em razão da invasão.

7.

A tentativa das rés de descaracterizar a posse da autora revela-se inconsistente diante da robustez das provas e da ausência de contestação efetiva durante as décadas de posse anterior.

8.

A jurisprudência reiterada do TJPA e dos Tribunais Superiores é firme ao reconhecer proteção possessória em favor de quem comprova posse legítima anterior e a ocorrência de esbulho, sendo irrelevante eventual alegação de domínio ou função social da propriedade em sede de interdito.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação de posse legítima, contínua e pública, ainda que fundada em título com vício parcial, legitima a proteção possessória quando não afetada a essência do negócio jurídico.

2.

A invasão de imóvel por terceiro sem comprovação de título ou legitimidade configura esbulho possessório, autorizando a concessão de interdito proibitório.

3.

O princípio da conservação dos negócios jurídicos impede o reconhecimento de nulidade total quando o vício é isolado e não compromete a validade estrutural do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 113, § 1º; 421; 422; 1.196; 1.200 e 1.210; CPC/2015, arts. 561 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0804696-03.2019.8.14.0006, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 31.10.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 0022517-59.2013.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025; STJ, REsp 1.247.215/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.08.2013; TRF-4, AC nº 5010801-87.2019.4.04.7205/SC, Rel. Des. Vânia Hack de Almeida, j. 24.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0801147-45.2020.8.14.0201, em que figuram como recorrentes Elane da Silva e Elisângela da Silva e, como recorrido, o Espólio de Noêmia Augusta Magalhães da Silva:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Elisângela da Silva e Elane da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial do Distrito de Icoaraci/PA, nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Noêmia Augusta Magalhães da Silva.

A sentença recorrida lançada ao id 29743074 julgou procedente o pedido da parte autora, consolidando a posse do imóvel descrito na exordial em favor dos herdeiros da autora falecida. O juízo fundamentou que a parte autora apresentou recibo de compra e venda datado de 10/05/1988, firmado com Celina Barata da Silva, corroborado por prova testemunhal e documental, incluindo comprovantes de IPTU e boletins de ocorrência de ameaças. Determinou a expedição de mandado de interdito proibitório, ordenando que as rés se abstenham de praticar qualquer ato de esbulho ou turbação da posse, fixando o prazo de 15 dias para eventual desocupação voluntária, sob pena de força policial. Condenou as requeridas ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 106.419,49), com a exigibilidade suspensa pela concessão de gratuidade da justiça.

Em suas razões (id 29743081), as apelantes sustentam, em preliminar, (i) a nulidade da sentença por erro de julgamento, ao desconsiderar prova técnica pericial que apontaria falsificação no documento apresentado pela autora; (ii) a violação ao devido processo legal e à força probante do laudo pericial. No mérito, alegam: (i) que o recibo de compra e venda apresentado pela autora contém falsificação na metragem (alteração do número "22"), conforme laudo do Instituto Renato Chaves; (ii) que a suposta posse da autora decorre de documento viciado por falsidade, configurando nulidade absoluta nos termos do art. 166, II, do Código Civil; (iii) que a autora tentou expandir ilegalmente os limites do imóvel para abranger o terreno adquirido legalmente por uma das apelantes junto a Eliel Barata da Silva; (iv) que exercem posse legítima sobre o imóvel situado na Travessa Berredos, adquirido mediante recibo autêntico de compra e venda; e, por fim, requerem a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade do título apresentado pela autora e o indeferimento da proteção possessória.

Em contrarrazões colacionadas ao id 29743084, o Espólio de Noêmia Augusta Magalhães da Silva pugna pela manutenção da sentença. Sustenta, em síntese: (i) a inexistência de nulidade, dada a regularidade do processo e da prova produzida; (ii) a legitimidade da posse exercida pela autora desde 1988, evidenciada por recibo de compra e venda, escritura declaratória e recolhimento de tributos; (iii) a ineficácia da alegada falsidade da assinatura da vendedora, uma vez que tal elemento não foi objeto de perícia pelas rés; (iv) que as apelantes ingressaram de forma violenta no imóvel, mediante ameaça e turbação, conforme boletins de ocorrência e provas fotográficas acostadas aos autos; (v) que a perícia grafotécnica confirmou a autenticidade da assinatura da autora; e (vi) que a tentativa de impugnar o título é infundada, sendo descabido o acolhimento da tese recursal. Requer o não provimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos.

O Ministério Público, instado a se manifestar (id 33177476), opinou pelo conhecimento do recurso de apelação, mas ressaltou a ausência de interesse público primário ou de incapaz no feito, tratando-se de demanda possessória entre partes plenamente capazes, com patrocínio privado, e que envolve bem de

natureza estritamente patrimonial, razão pela qual considerou desnecessária sua intervenção no mérito da causa, à luz do art. 178 do CPC e da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

Mérito

A matéria devolvida a este colegiado diz respeito à legitimidade da posse exercida pela autora sobre o imóvel situado na Rua Manoel Barata, nº 1394, no Distrito de Icoaraci, e à validade do título apresentado, o qual foi contestado pelas rés/apelantes, sob a alegação de falsidade documental. Busca-se, portanto, aferir se a posse exercida pela autora é legítima, justa e juridicamente passível de proteção, ou se foi ela superada por posse exercida pelas rés, por força de suposta aquisição válida junto a terceiro (Eliel Barata da Silva).

I – Da matéria de fato

O conjunto probatório evidencia que a Sra. Noêmia Augusta Magalhães da Silva alegava exercer posse sobre o imóvel desde 10 de maio de 1988, com base em recibo de compra e venda firmado com sua sogra, Celina Barata da Silva, documento este acompanhado de comprovantes de IPTU, boletins de ocorrência e prova testemunhal robusta.

Em janeiro de 2020, as rés/apelantes teriam ingressado no imóvel, sustentando tê-lo adquirido do Sr. Eliel Barata da Silva, cunhado da autora, apresentando recibo de compra e venda datado de 2019.

Contudo, o juízo de origem entendeu que Eliel Barata não possuía legitimidade para alienar a posse, porquanto morava de favor no local, conforme restou declarado pela própria autora e não houve nos autos qualquer elemento que atestasse a titularidade possessória em nome dele.

II. Da análise do laudo grafotécnico

O laudo grafotécnico acostado aos autos (Id 33177481), elaborado pelo Instituto de Criminalística do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, teve por objeto a verificação da autenticidade do recibo de compra e venda datado de 10/05/1988, apresentado pela autora como título de posse do imóvel situado na Rua Manoel Barata, nº 1394, no distrito de Icoaraci.

Conforme se depreende do parecer técnico, o documento questionado apresentou indícios de alteração nos caracteres “22”, constantes do trecho que especifica a metragem do fundo do imóvel. A perícia constatou: Desalinhamento dos caracteres “22” em relação ao restante do texto; Diferenças de nitidez e formato dos algarismos; Sinais de desgaste e levantamento de fibras do papel na região analisada; Conclusão de que houve inserção posterior dos referidos caracteres, caracterizando alteração por montagem documental.

Por outro lado, a assinatura atribuída à Sra. Noêmia Augusta Magalhães da Silva, lançada no referido recibo, foi submetida à análise grafoscópica mediante comparação com padrões indubitáveis colhidos da própria punho-escritora. O laudo concluiu pela autenticidade da assinatura, apontando compatibilidade nos seguintes elementos: Forma gráfica das letras maiúsculas e cursivas; Ataques, remates e conexões entre letras; Traços característicos, como o ponto sobre a letra "i" e a formação das letras “N”, “A”, “M” e “S”.

A perícia não se debruçou sobre a assinatura da vendedora (Celina Barata da Silva), que era justamente o ponto central da impugnação das apelantes, limitando-se à verificação da grafia da autora.

À luz desse conjunto técnico, tem-se que a adulteração se restringe à metragem do imóvel (especificamente, o número “22”), sem atingir o conteúdo essencial do negócio jurídico, tampouco sua validade quanto à manifestação de vontade da compradora.

Portanto, ainda que se reconheça a alteração parcial, a autenticidade da assinatura de Noêmia confere verossimilhança e robustez à alegação de aquisição e posse do imóvel, sobretudo quando somada à prova testemunhal e documental produzida nos autos, à longa duração da posse (mais de 30 anos) e à inércia das partes adversas até o episódio de turbação ocorrido em 2020.

Esse cenário reforça a impossibilidade de se acolher a tese de nulidade total do título, tornando inaplicável a alegação de falsidade como causa excludente da posse legítima da autora.

Assim, não se pode concluir que a inserção do número “22” na metragem do recibo seja suficiente, por si só, para afastar a presunção de veracidade do título, ainda mais diante da prova testemunhal e documental complementar que sustenta a narrativa da autora, inclusive relatos de terceiros sobre a venda e a longa posse exercida no imóvel.

III – Do esbulho possessório

A controvérsia principal reside na configuração ou não do esbulho possessório e na qualificação da posse exercida por ambas as partes.

A autora comprovou posse mansa, pacífica, ininterrupta e com justo título, iniciada há mais de trinta anos, jamais contestada formalmente por terceiros até o episódio de turbação ocorrido em 2020.

As rés, por sua vez, ingressaram no imóvel de forma unilateral, sem autorização da autora ou de seus herdeiros, amparando-se em negócio celebrado com terceiro cuja legitimidade é ausente de lastro probatório. A jurisprudência é firme no sentido de que a posse injusta – violenta, clandestina ou precária – não goza de proteção possessória, nos termos do art. 1.200 do Código Civil:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. INVASÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. POSSE CLANDESTINA E PRECÁRIA. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS NÃO INDENIZÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse, determinando a restituição de imóvel ao proprietário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em: (i) determinar se houve esbulho possessório caracterizado pela ocupação clandestina e precária do imóvel pelos apelantes; (ii) analisar o direito de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel por possuidores de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o art. 1.210 do Código Civil, a posse injusta, caracterizada por atos clandestinos ou precários, não é protegida juridicamente.
No caso, ficou comprovado que os apelantes adentraram o imóvel sem autorização do proprietário e sem comprovação de título legítimo de posse, configurando esbulho possessório
. 4. O decurso do prazo de ano e dia entre a invasão e o ajuizamento da ação não impede a reintegração da posse, conforme art. 558, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mantendo-se o caráter possessório da demanda. 5. A alegação de abandono do imóvel não encontra respaldo nos autos, pois o bem era administrado por imobiliária contratada pelo proprietário, descaracterizando renúncia tácita à posse. 6. Quanto às benfeitorias realizadas, nos termos do art . 1.220 do Código Civil, somente são indenizáveis as benfeitorias necessárias realizadas por possuidores de má-fé. Os apelantes não comprovaram que as melhorias realizadas no imóvel atendem a esse requisito, sendo incabível o pleito indenizatório. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A posse clandestina e precária, caracterizada por invasão não autorizada de imóvel, configura esbulho possessório, legitimando a reintegração de posse pelo proprietário . 2. A ausência de comprovação de benfeitorias necessárias realizadas por possuidores de má-fé impede a indenização.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1 .210 e 1.220; Código de Processo Civil, art. 558. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1004489-62 .2018.8.26.0348, Rel . Nelson Jorge Júnior, DJe 09/12/2022; TJ-PR, AC nº 0005753-24.2014.8.16 .0034, Rel. Francisco Carlos Jorge, DJe 30/05/2022.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00225175920138110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Ademais, mesmo que se admita a controvérsia quanto à origem da posse, é certo que a autora logrou comprovar o exercício contínuo e ostensivo da posse ao longo dos anos, enquanto as rés não apresentaram elementos jurídicos consistentes sobre a posse exercida por Eliel Barata – elemento central à validade do título que dizem ostentar.

Diante dessas constatações, tem-se por devidamente caracterizada a posse de natureza efetiva exercida pela autora ao longo de décadas, com interrupção parcial não voluntária, causada pela ação das rés — o que configura esbulho possessório nos moldes do art. 561 do CPC:

“Art. 561. Compete ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, ou a perda da posse em razão do esbulho.”

Seguem decisões sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ . POSSE ANTERIOR E ESBULHO DEMONSTRADOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE . 1. Nos termos do art. 561, CPC, aplicável ao caso, cabe ao autor comprovar nas ações de reintegração de posse: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 2 . Na hipótese dos autos comprovado pela parte autora o exercício da posse sobre o imóvel descrito nos autos, bem como o esbulho praticado pela parte ré, presentes estão os requisitos necessários para a concessão da reintegração pretendida. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0804696-03 .2019.8.14.0006, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 31/10/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE LEGÍTIMA DEMONSTRADA. ESBULHO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Ação de reintegração de posse ajuizada por José Germano Nascimento Lourinho contra José Gilberto Silva Barata, visando reaver a posse de parte de imóvel rural no Lote 51 B, na comunidade Mari Mari, Distrito de Mosqueiro (PA). Alegou esbulho possessório por invasão de faixa de 30 metros de terreno, derrubada de casebre e árvores. Sentença de procedência confirmou a reintegração. 2. Apelação do réu sustentando posse legítima, função social do imóvel e ausência de prova dos requisitos do art. 561 do CPC. II. Questão em discussão 3. A controvérsia gira em torno da comprovação dos requisitos da ação possessória: (i) Posse anterior do autor; (ii) Ocorrência de esbulho praticado pelo réu; (iii) Data do esbulho; (iv) Perda da posse pelo autor. III. Razões de decidir 4. O autor comprovou posse anterior por contrato de compra e venda do imóvel (datado de 2014), Cadastro Ambiental Rural e depoimentos de testemunhas. 5.Provas documentais e orais confirmaram o esbulho ocorrido em abril de 2019, quando o réu derrubou um casebre e árvores na área litigiosa. 6. A alegação de posse justa e função social pelo réu foi refutada, pois os documentos apresentados se referem a imóvel distinto (Lote 52 B). 7. Sentença manteve-se coerente com o art. 561 do CPC e com precedentes sobre o tema, privilegiando a posse comprovada. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença confirmada. Honorários advocatícios majorados para 15%, observada a AJG concedida ao réu. Tese de julgamento: “1. A comprovação da posse anterior e do esbulho pelo réu são requisitos essenciais para a reintegração de posse. 2. Documentos idôneos, corroborados por testemunhos e vistorias, suprem o ônus probatório do autor, nos termos do art. 561 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.210; Código de Processo Civil, arts. 561 e 926. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.247.215/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01/08/2013. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOSÉ GILBERTO SILVA BARATA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital da Ilha do Mosqueiro que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse movida por JOSÉ GERMANO NASCIMENTO LOURINHO. Narram os autos que JOSÉ GERMANO NASCIMENTO LOURINHO ajuizou a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE contra JOSÉ GILBERTO SILVA BARATA, com o objetivo de reaver a posse de parte de um imóvel rural que teria sido invadida pelo requerido, além de ser ressarcido pelos danos materiais causados pela ocupação indevida. Alega a parte autora: É proprietário e possuidor de um imóvel rural localizado no Lote 51 B da comunidade de Mari Mari, Bairro Carananduba, Rodovia Belém–Mosqueiro, Estado do Pará, conforme contrato de compra e venda firmado em 07 de fevereiro de 2014, com anuência do antigo proprietário, Sr. Valmir Rodrigues Lisboa. No dia 11 de abril de 2019, o requerido teria invadido o terreno do autor, apropriando-se de uma faixa de 30 metros dentro da propriedade, promovendo a derrubada de um casebre existente no local e, entre os dias 25 e 27 de junho de 2019, efetuando a derrubada de árvores nativas e a limpeza da área com o intuito de cercá-la como se fosse de sua propriedade. Tais fatos estariam documentados em fotos anexadas aos autos. Apesar de diversas tentativas de solução amigável, inclusive com a intermediação da Associação dos Pequenos Agricultores – APAMM, o conflito não foi resolvido, sendo as tentativas de conciliação infrutíferas. Menciona que o requerido, de maneira irônica, foi testemunha da celebração do contrato de compra e venda do imóvel entre o autor e o antigo proprietário, o que agrava a situação, pois tinha ciência da posse legítima do autor. Destaca ainda que vem sofrendo prejuízos materiais e constrangimentos em razão da invasão, que tem dificultado a regularização plena do imóvel, apresentando documentos comprobatórios como: Inscrição do Imóvel Rural no CAR (Cadastro Ambiental Rural); Declaração de Ente Público; Cadastro de Licenciamento do Empreendimento. Diante disso, a parte autora argumenta que não teve alternativa senão ajuizar a presente ação para assegurar seus direitos possessórios. Fundamenta suas alegações em dispositivos legais do Código Civil e do Código de Processo Civil, a saber: O artigo 1.210 do Código Civil, que assegura ao possuidor o direito à reintegração de posse em caso de esbulho. Os artigos 558 e 562 do Novo Código de Processo Civil, que dispõem sobre a concessão de tutela provisória de urgência e a reintegração de posse. O artigo 561 do CPC, que exige do autor a comprovação de quatro requisitos essenciais para o deferimento do pedido: A posse do bem; O esbulho praticado pelo réu; A data do esbulho; A perda da posse em decorrência do esbulho. Sustenta que os elementos para configuração do esbulho possessório estão presentes no caso concreto, dado que: O autor é possuidor legítimo do imóvel, conforme contrato de compra e venda; O requerido teria invadido o imóvel em 2019, praticando atos que configuram esbulho; A perda da posse da faixa de 30 metros ocorreu a partir do ato de invasão. Por fim, alega que a posse exercida pelo requerido é ilegítima e ilegal, visto que não é respaldada por nenhuma modalidade de aquisição de propriedade prevista no Código Civil, como transferência "inter vivos" ou usucapião. Ao final da inicial, a parte autora requer: Concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC, alegando não possuir condições financeiras para arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Concessão de medida liminar de reintegração de posse, sem a oitiva prévia do réu, nos termos do artigo 562 do CPC, diante da configuração de esbulho e dos prejuízos causados, como a derrubada de árvores nativas e de um casebre. No mérito: Que seja reconhecida a posse ilegítima, ilegal e clandestina do réu; Que seja o autor reintegrado na posse do imóvel descrito na inicial, que estaria em sua posse há cerca de cinco anos; Que o réu seja condenado a ressarcir o autor pelos danos materiais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atualizados monetariamente. Decisão liminar indeferindo a tutela antecipada requerida pela autora, bem como concessão de gratuidade de justiça ao pleito (id 74278144). Em sua contestação, a parte requerida, JOSÉ GILBERTO SILVA BARATA, alegou que: Jamais invadiu a propriedade do autor, tampouco derrubou a mata virgem ou casebre. O réu afirma que está na posse do Lote 52 B, e não do Lote 51 B, conforme apontado pelo autor. A área que o autor alega ter sido invadida integra o lote de domínio pleno do réu, conforme demonstrado pelos documentos apresentados na contestação: Declaração de Ente Público emitida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Memorial Descritivo elaborado pelo técnico em agrimensura Vanderley Pereira Rodrigues. O casebre derrubado estava localizado dentro do terreno do réu, e não no Lote 51 B, como argumenta o autor, sendo o réu plenamente legítimo para realizar tal intervenção. Argumenta que o autor tem, há tempos, tentado adquirir o Lote 52 B mediante propostas de compra, troca de bens e acordos intermediados pela APAMM, mas sem sucesso Alega que tais tentativas frustradas são a verdadeira motivação da presente ação, que não possui fundamento nos fatos. Por fim, requer: Os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50. A intimação do Ministério Público para acompanhar o feito, dada a natureza da questão fundiária. Que seja julgada improcedente a ação, confirmando o domínio pleno do réu sobre a área do Lote 52 B. A condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem revertidos em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará. Foi realizada audiência de justificação, não sendo ainda obtido o acordo judicial (id Num. 13733329 - Pág. 1). No id Num. 13785409 - Pág. 1, o Juízo DEFERIU a medida liminar de reintegração de posse, nos seguintes termos: Vistos etc. O autor ajuizou AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE contra o réu, alegando que o requerido, na qualidade de vizinho do requerente, em data de 11/04/2019, invadiu uma faixa de 30,00 (trinta) metros de seu terreno na comunidade Mari Mari, na Rodovia Augusto Meira Filho, no bairro do Carananduba, neste Distrito, inclusive derrubando um casebre de madeira que existia no local. Houve pedido de liminar, sendo designada e realizada audiência de justificação (ID 13733329), onde foram ouvidas as partes e quatro testemunhas. É o relatório. Passo a decidir sobre o pedido da liminar. O caso concreto é a demanda possessória entre invasores do terreno da antiga Serraria Mari Mari, na rodovia de acesso a este Distrito. Na audiência de justificação o réu confessou que ocupou a área em questão e demoliu o casebre que lá existia na data alegada na inicial, mas justificou a ocupação por estar a casa “no seu terreno”. As duas testemunhas apresentadas pelo autor confirmaram que área em questão e a casa demolida estavam na área ocupada pelo requerente. As duas testemunhas apresentadas pelo réu, ouvidas com informantes, a primeira na frequenta a área há anos. A segunda, dizendo que esteve lá recentemente, afirmou (mentindo descaradamente), que a casa demolida ainda se encontra lá. Com isso, ante a prova oral produzida na audiência de justificação e a documental juntada com a inicial, o que se comprova até o momento é que a área em questão era ocupada pelo autor e foi invadida pelo réu. Como este ocorreu em abril de 2019 e a ação foi ajuizada em 09/07/2019, cabível a concessão da liminar. Isto posto, com lastro no art. 562 e 563 do CPC, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e REINTEGRO O AUTOR NA POSSE na faixa de 30,00 (trinta) metros de seu terreno na comunidade Mari Mari, na Rodovia Augusto Meira Filho, no bairro do Carananduba, neste Distrito, que foi invadida pelo réu que, inclusive derrubou um casebre de madeira que existia no local. Cumprido o mandado, intime-se o réu de que tem o prazo legal de 15 (quinze) para contestar a ação, sob pena de presumirem-se, como verdadeiros, os fatos alegados na inicial. Belém - Ilha do Mosqueiro, 07 de novembro de 2019 JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR Juiz da Vara Distrital da Ilha do Mosqueiro Nova contestação foi apresentada no id Num. 14958586. A RÉPLICA foi apresentada no id Num. 17745990. No id Num. 28868811, em audiência, o Juízo tentou novamente a conciliação, saneando na sequência o feito, afasta a preliminar de inépcia da peça inicial. Foi realizada audiência de instrução e julgamento (id Num. 31402366). Foi realizada VISTORIA JUDICIAL no imóvel em litígio (id Num. 34915637 - Pág. 2). As partes apresentaram MEMORIAIS ESCRITOS (ids Num. 5066930 e Num. 86624686). Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos: Inicialmente, transcreve-se o seguinte precedente judicial: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE E ESBULHO DEMONSTRADOS - PROCEDENCIA DO PEDIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE E ESBULHO DEMONSTRADOS - PROCEDENCIA DO PEDIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE E ESBULHO DEMONSTRADOS - PROCEDENCIA DO PEDIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -- POSSE E ESBULHO DEMONSTRADOS - PROCEDENCIA DO PEDIDO - Na ação possessória não é cabível a discussão sobre o domínio do bem, mas apenas a posse legítima anterior e o alegado esbulho - Comprovados os requisitos previstos no art. 561 do NCPC, deve ser determinada a reintegração do requerente na posse o imóvel. (TJ-MG - AC: 10024112000047002 Belo Horizonte, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 06/07/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2017)” Dos autos, processualmente, nada mudou após a decisão liminar que reintegrou o autor na posse. Ao contrário, a audiência de instrução só confirmou o decido anteriormente, haja vista que as testemunhas informantes do réu não são suficientes para demonstrar qualquer fato extintivo, modificativo e impeditivo do autor. Dessa forma, este Juízo adota a fundamentação constante na decisão do id Num. 13785409 - Pág. 1, à presente, reconhecendo a pretensão possessória do requerente, nos termos do art. 561 do CPC. No caso dos danos materiais, confirmando o esbulho, os mesmos deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos, confirmando a decisão do id Num. 13785409 - Pág. 1. No caso do dano material, o mesmo será apurado em sede de liquidação. Fixo ainda a multa diária de R$ 1.000, 00 (mil reais) para o caso de novo esbulho. Condeno o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança ficará suspensa em razão do benefício da A.J.G. P.R.I.Cumpra-se. (id. 19629017) Inconformado com a decisão, o réu, José Gilberto Silva Barata, interpôs apelação (id. 19629023) defendendo a improcedência da ação de reintegração de posse, sustentando que: Posse Justa e de Boa-Fé: Afirma que exerce posse legítima e de boa-fé sobre o imóvel, fundamentada em justo título. Apresentou documentos como o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e registros da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), que comprovariam a posse e sua destinação social. Função Social da Posse: Alega que utiliza o imóvel para atividades produtivas, como plantio, conferindo ao bem função social, conforme exige o art. 1.196 do Código Civil. Ressalta que realizou benfeitorias no terreno, como plantações, e que o autor da ação não apresentou provas consistentes de exercício de posse sobre o imóvel. Ausência de Provas do Autor: Argumenta que o autor, ora recorrido, não comprovou os requisitos do art. 561 do CPC para ações possessórias, especialmente o exercício de posse sobre o imóvel antes do alegado esbulho. Divergências na Divisão do Terreno: Aponta que, em 2014, as partes realizaram uma divisão consensual da área, sendo que o autor posteriormente teria feito propostas para aquisição do imóvel que ora ocupa, demonstrando que não exercia posse prévia sobre o terreno. Erro na Sentença: Sustenta que a sentença ignorou provas apresentadas, como documentos e depoimentos testemunhais que confirmariam sua posse. Além disso, aponta que a sentença se baseou unicamente nas alegações do autor, sem respaldo suficiente nos autos. Separação entre Juízo Possessório e Petitivo: Ressalta que o julgamento equivocadamente considerou aspectos relativos ao domínio, em contrariedade aos princípios que vedam a cumulação de juízos possessórios e petitórios, conforme os Enunciados 78 e 79 da Jornada de Direito Civil. Diante do exposto, o recorrente requer: a) Conhecimento e processamento do recurso, reconhecendo sua tempestividade devido à ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública; b) Concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão da hipossuficiência do recorrente e nos termos das prerrogativas da Defensoria Pública; c) Reforma da sentença para julgar improcedente a ação de reintegração de posse, reconhecendo o recorrente como legítimo possuidor do imóvel; d) Condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará. Em contrarrazões, o Apelado argumenta que a sentença de primeiro grau está em plena consonância com as provas constantes dos autos e com as normas legais aplicáveis, não havendo qualquer motivo para sua reforma. Afirma que: Desde o início da ação, provou sua posse sobre o imóvel em questão, por meio da apresentação de documentos e testemunhos idôneos; A liminar deferida foi confirmada após audiência de instrução, onde ficou evidenciado o esbulho praticado pelo recorrente; O recorrente, por sua vez, não apresentou documentos ou provas que comprovassem posse justa ou de boa-fé, limitando-se a alegações genéricas. Destaca que caberia ao réu (recorrente) o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Contudo, o recorrente não logrou êxito em comprovar a posse justa ou a inexistência do esbulho, limitando-se a repetir os mesmos argumentos apresentados em sede de contestação. Sustenta o juízo de primeiro grau observou corretamente o artigo 561 do CPC, que disciplina os requisitos para concessão de proteção possessória. Reforça que: A posse foi devidamente comprovada pelo autor, atendendo aos requisitos legais; A tentativa do réu de transferir o ônus probatório ao autor é descabida, sendo este responsável por comprovar posse justa, o que não ocorreu. E mais, que o recurso tem caráter manifestamente protelatório, configurando litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso VII, do CPC. Afirma que: O recorrente não trouxe elementos novos ou relevantes em seu recurso, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados pelo juízo de primeiro grau; O intuito do recorrente seria apenas prolongar indevidamente o trâmite processual, causando prejuízo à parte recorrida e à Justiça. Diante do exposto, o recorrido pleiteia: A manutenção integral da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau; A majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em razão da interposição do recurso; A condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso VII, do CPC; A confirmação da apuração de eventuais danos materiais em sede de liquidação de sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. Início a presente manifestação analisando a possibilidade do julgamento do recurso em decisão monocrática. Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas a, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comento legal imposto no art. 926, § 1º, do NCPC. Vejamos: Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. § 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante. Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente. Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Trata-se de apelação cível interposta por José Gilberto Silva Barata contra a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por José Germano Nascimento Lourinho. A controvérsia gravita em torno do esbulho possessório supostamente praticado pelo recorrente sobre uma faixa de 30 metros de imóvel rural, localizado no Lote 51 B, na comunidade de Mari Mari, bairro Carananduba, Distrito de Mosqueiro, Estado do Pará. A sentença recorrida, amparada na audiência de justificação, nas provas documentais e testemunhais, reconheceu a posse anterior do recorrido e concluiu pela prática de esbulho por parte do recorrente. Contra tal decisão, o apelante sustenta, em síntese, ser legítimo possuidor do imóvel, além de alegar a ausência de comprovação pelo autor dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. Como sabemos, as ações possessórias fundadas no fato jurídico posse estão previstas nos artigos 560 a 566 do Código de Processo Civil e no artigo 1.210 e seguintes do Código Civil, e tem como objetivo proteger da prática de esbulho, turbação e/ou ameaça a posse de um determinado bem. O artigo 561 do Código de Processo Civil prevê os requisitos indispensáveis para a propositura da ação possessória, os quais entendo não terem sido demonstrados no caso em questão. Vejamos: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Conforme previsão do supracitado inciso I e II, do artigo 561, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar a sua posse e o esbulho praticado pelo réu para a propositura de ação de reintegração de posse, sendo estes requisitos essenciais para o ajuizamento da aludida demanda. A posse, por sua vez, é exteriorizada por meio do exercício de poder sobre a coisa, nos termos do artigo 1.196 e seguintes do Código Civil. Posse do Autor O autor comprovou sua posse legítima por meio de: Contrato de compra e venda do imóvel, datado de 2014, com anuência do antigo proprietário (id. 196288000); Cadastro Ambiental Rural (CAR) (id. 19628803).; Declaração de Ente Público, corroborando a identificação do imóvel (id. 19628802). Destaca-se que o contrato de compra e venda do imóvel, firmado com o anterior possuidor, Sr. Valmir Rodrigues Lisboa, em 7 de fevereiro de 2014, confere robustez à alegação de posse legítima e pacífica do autor sobre o Lote 51 B. Assim, em casos possessórios, o contrato de compra e venda, quando não contestado de forma idônea, constitui prova suficiente para a configuração da posse, uma vez que se deve privilegiar a quem detém o melhor título (Súmula n. 187, do STF). Neste sentido, cito: “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE - A comprovação da posse do autor mediante contrato de compra e venda não impugnado é suficiente para o deferimento da reintegração de posse, especialmente quando o esbulho está demonstrado por documentos e testemunhas.” (TJPA - AC 0008414-91.2016.8.14.0028, Relator: Des. Luiz Gonzaga, Data de Julgamento: 05/03/2021). Além disso, as testemunhas arroladas pelo autor confirmaram que este mantinha a posse sobre a área até o momento do suposto esbulho. A vistoria judicial reforçou a identificação da área e a delimitação do espaço objeto da demanda. Esbulho Praticado pelo Réu Na audiência de justificação, o réu admitiu ter ocupado a faixa em litígio e demolido o casebre existente no local, sob a alegação de que a área integrava o Lote 52 B, de sua propriedade. Contudo, tal alegação não foi corroborada por provas robustas, sendo refutada pelas testemunhas ouvidas e pela documentação apresentada. Os elementos dos autos indicam que a invasão ocorreu em abril de 2019, ocasião em que o réu teria promovido atos de derrubada de árvores e cercamento, configurando, assim, o esbulho possessório. Data do Esbulho A data do esbulho foi especificada na inicial e corroborada pelos depoimentos e documentos apresentados, sendo o esbulho datado de abril de 2019. A ação foi proposta em julho de 2019, dentro do prazo razoável para proteção possessória. Perda da Posse Com relação ao esbulho, observo que restou comprovado, tendo em vista que a apelante no dia 11 de abril de 2019 invadiu o terreno do autor uma faixa de terra de 30 metros para dentro da propriedade do possuidor legal da posse, mandou derrubar um casebre que existia dentro dessa margem de terra, que faz parte do monte adquirido no contrato e ainda começou a fazer derrubadas de arvores de mata virgem e limpeza do terreno para poder cercar como se propriedade sua fosse, conforme Boletim de Ocorrência Policial- (id. 19628798) e fotos anexas nos autos, o que foi confirmado pela prova oral e documental. Sob as alegações do apelante não se sustentam à luz dos autos, pelas razões a seguir: Posse justa e de boa-fé: Os documentos apresentados pelo recorrente (CAR e declaração da SPU) referem-se ao Lote 52 B, sem evidenciar a ocupação legítima da área correspondente ao Lote 51 B. Função social da posse: A destinação produtiva do imóvel, ainda que comprovada, não legitima o esbulho praticado. Ausência de provas pelo réu: A instrução processual evidenciou que o autor possuía a área e que esta foi objeto de invasão pelo réu. Assim, a sentença fundamentou-se nas provas coligidas nos autos, incluindo a audiência de justificação, a vistoria judicial e os depoimentos testemunhais, não havendo elementos que justifiquem sua reforma. No mesmo sentido, vem decidindo este Tribunal de Justiça, conforme julgado que trago à baila: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA. POSSE E ESBULHO COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- Comprovando pela parte autora o exercício da posse sobre o imóvel descrito nos autos, bem como o esbulho praticado pela parte ré, a data do esbulho e a perda da posse, presentes estão os requisitos necessários para a concessão da reintegração pretendida. 2- Consoante dispõe o artigo 926 do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser reintegrado no caso de esbulho, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse. 3- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-PA - APL: 00004187220138140015 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 12/08/2019, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2019. Além do esbulho, as ações de desmatamento e destruição de edificações causaram ao autor prejuízos que, por sua natureza, serão mais bem apurados em liquidação de sentença. DISPOSITIVO Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação. Consequentemente, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do CPC. INT. Belém, data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESBULHO - COMPROVAÇÃO - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1 - Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 2 - Desincumbindo-se a parte autora de seu ônus probatório (art . 373, I, do CPC), é medida que se impõe a procedência dos pedidos de reintegração de posse em decorrência do esbulho praticado pela parte ré.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00370876920128130474, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE PRÉVIA DOS AUTORES E ESBULHO POSSESSÓRIO PELO RÉU. COMPROVAÇÃO ( CPC, ART . 561). PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1 . Demonstrados, na ação de reintegração de posse, os requisitos previstos no art. 561 do CPC, consistentes na perda da posse dos autores em decorrência do esbulho praticado pelo réu, deve ser mantida a sentença de procedência dos pedidos formulados na inicial. 2. Recurso não provido .

(TJ-PR 00011264220208160106 Mallet, Relator.: substituto jose ricardo alvarez vianna, Data de Julgamento: 29/05/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2023)

APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO CONFIGURADO – Ação de reintegração de posse – Prova de posse anterior do autor e de esbulho cometido pelo réu – Existência – Comprovação da alegada regularidade da posse mantida pelo demandado – Inexistência – Procedência da ação – Cabimento: – Deve ser julgada procedente ação de reintegração de posse quando o autor prova a ocorrência de posse anterior e de seu esbulho e o réu, por sua vez, não consegue demonstrar a regularidade da posse que mantém sobre a coisa controvertida. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO PELOS RÉUS- IMPOSSIBILIDADE- DISCUSSÃO A SER FEITA EM AÇÃO PROPRIA- POSSIBILIDADE APENAS COMO MATÉRIA DE DEFESA EM CONTESTAÇÃO -Ação de Reintegração de Posse -Alegação de Usucapião – Impossibilidade - Ação Própria- Possibilidade apenas como matéria de defesa em contestação- Súmula 237 do STJ - Somente cabe a exceção de usucapião em contestação de ação possessória, como matéria de defesa, a teor da Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, visando a improcedência da ação, pois o reconhecimento do domínio, deve ser pleiteado em demanda própria. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001001-04 .2022.8.26.0302 Jaú, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 15/06/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

IV. Do princípio da conservação dos negócios jurídicos

Ao analisar a validade do recibo de compra e venda apresentado pela autora, a controvérsia recursal se concentra na alegada adulteração da metragem do imóvel (de 17m para 22m de fundo), apontada em perícia documentoscópica. Contudo, a assinatura atribuída à compradora (Noêmia) foi considerada autêntica, e não houve requerimento específico para a análise da assinatura da vendedora (Celina), que era o ponto central da alegação defensiva.

Nessa perspectiva, incide com clareza o Princípio da Conservação dos Negócios Jurídicos, que orienta a preservação do negócio sempre que o vício identificado não comprometer o núcleo essencial da relação jurídica, ou seja, não afetar a validade estrutural do negócio como um todo.

Tal princípio, embora não positivado de forma expressa, decorre da leitura sistemática dos arts. 113, § 1º; 421 e 422 do Código Civil, que consagram, respectivamente, os princípios da interpretação conforme a boa-fé, da função social do contrato e da boa-fé objetiva, todos voltados à manutenção da eficácia jurídica dos atos negociais válidos e úteis.

Segue jurisprudencia:

“CIVIL E ADMINISTRATIVO. HABITACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. 1. O Código Civil vigente positivou, em diversos dispositivos, o princípio da conservação dos negócios jurídicos, privilegiando a manutenção das avenças celebradas. 2. O princípio da conservação dos negócios jurídicos também se apresenta como uma faceta do princípio da função social dos contratos. Segundo ensina a doutrina, o princípio da função social dos contratos possui eficácia interna (entre as partes) e externa (para além das partes). Dentre os aspectos principais da eficácia interna, destaca-se a tendência à conservação contratual, sendo a extinção do pacto a última medida a ser adotada. 3. Considerando a principiologia que informa o direito contratual, bem como os pedidos originalmente formulados pela parte autora e a situação fática atual, impõe-se a reforma da sentença quanto ao ponto, para afastar a declaração de resolução do contrato e as condenações dela decorrentes.

(TRF-4 - AC: 50108018720194047205 SC, Relator.: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/11/2021, 3ª Turma)

No caso, o eventual vício parcial relacionado à metragem declarada no recibo não compromete o negócio jurídico em sua essência, uma vez que:

A posse foi exercida de forma contínua, pública e pacífica pela autora por mais de três décadas;

O recibo foi corroborado por provas materiais e testemunhais;

Não há controvérsia quanto à assinatura da adquirente, e tampouco há prova técnica de falsidade da assinatura da vendedora;

A reação das rés à suposta falsificação só ocorreu após a propositura da ação, revelando-se fragilizada sob o ponto de vista probatório e temporal.

Dessa forma, não se pode admitir a nulidade integral de um negócio jurídico válido e eficaz por vício que, ainda que existisse, não atinge o seu elemento essencial, sendo mais adequada e proporcional sua conservação, preservando-se seus efeitos, especialmente para fins possessórios.

Dispositivo

Ante todo o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos,
por seus próprios e jurídicos fundamentos
, consolidando-se a posse do imóvel em favor dos herdeiros da autora falecida, e determinando-se a abstenção de qualquer ato de esbulho ou turbação por parte das apelantes.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 16/03/2026